Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.
3. Cumpre ressaltar que, além dos elementos colhidos na fase extrajudicial, o depoimento da testemunha policial confirmou os fatos narrados pela vítima na delegacia, bem como se mostrou convergente com todos os demais elementos de provas constantes dos autos. Portanto, a condenação não se deu exclusivamente com base nos elementos colhidos na fase investigativa, mas também corroboradas por eles, em razão do depoimento prestado em juízo.
4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. Para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.